Tribunal: TJDFT
Processo: 0707090-65.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas e emprego de arma branca. Corrupção de menor. Reconhecimento. Nulidade. Provas. Cooperação dolosamente distinta. Confissão. Crime cometido contra maior de 60 anos. Preponderância. Fração. Menoridade relativa. Reparação de danos.
1 - Não é nulo o reconhecimento fotográfico se, além de realizado em conformidade com o art. 226 do CPP, a autoria foi corroborada por outros elementos de prova.
2 - As declarações da vítima e do policial que participou das investigações, harmônicas e coerentes, somadas aos laudos periciais e à confissão parcial do primeiro apelante, são provas suficientes de que os apelantes são autores do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca.
3 - Tendo o primeiro apelante participado efetivamente do roubo, em clara divisão de tarefas, e com domínio funcional do fato - após ele e coautores arrombarem a porta e entrar na casa da vítima, agrediram-na com golpe de pá, deixando-a inconsciente, saíram e depois voltaram armados com pá e pedaços de pau -, não se reconhece a cooperação dolosamente distinta.
4 - A atenuante da confissão espontânea - inserida na personalidade do agente - prepondera sobre a agravante do art. 61, II, “h”, do CP – crime cometido contra maior de 60 anos.
5 - A fração de redução da pena na delação premiada (2/3) não se aplica à atenuante da confissão espontânea. São institutos de natureza e finalidade diversas, com regramentos próprios. E, onde não há lacuna legislativa, não se utiliza da analogia.
6 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF).
7 - A atenuante da menoridade relativa - de natureza objetiva - incide para o réu menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, CP).
8 - A Terceira Seção do e. STJ firmou entendimento de que a condenação à reparação mínima dos danos decorrentes da infração exige pedido expresso na inicial e indicação, nessa, do montante pretendido, pena de afronta os princípios do contraditório e do próprio sistema acusatório. A exigência só não se aplica a crime cometido no âmbito doméstico e familiar.
9 - Apelações providas em parte.